Tribunal: TJBA
Processo: 0514168-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514168-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA Advogado(s): BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM, ANANDA DE JESUS SOUZA MORAES, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS APELADO: FABIO SOUSA SILVA Advogado(s): DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO TELEVISIVA. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM SEM CONSENTIMENTO. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA A PRÁTICA CRIMINOSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por emissora de televisão contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por cidadão abordado pela polícia e indevidamente exibido em programa jornalístico, com associação implícita à prática de furto posteriormente não confirmada. A sentença fixou indenização em R$ 8.000,00, diante da veiculação da imagem do autor sem autorização e em contexto vexatório, sem prévia apuração da veracidade dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação da emissora por violação aos direitos da personalidade do autor em razão da veiculação de sua imagem sem consentimento em reportagem televisiva; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de expressão e o direito à informação, ainda que fundamentais, não se revestem de caráter absoluto, encontrando limites nos direitos à honra, à imagem e à vida privada, nos termos do art. 5º, V e X, da CF/1988. 4. A veiculação da imagem do recorrido, em programa televisivo exibido ao vivo, sem sua autorização e sem prévia apuração da veracidade das suspeitas, configura abuso do direito de informar e extrapola o exercício legítimo da atividade jornalística. 5. A associação implícita do recorrido à prática de crime, sem que houvesse justa causa ou contraditório, comprometeu sua honra e dignidade, resultando em manifesta violação dos direitos da personalidade. 6. A alegação de que a emissora apenas reproduziu declarações de autoridades públicas não afasta a responsabilidade civil, pois subsiste o dever de conferir a veracidade e a razoabilidade das informações transmitidas. 7. O dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação objetiva, por decorrer de exposição pública vexatória e injusta. 8. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional, observados os critérios de razoabilidade, a gravidade da ofensa, a repercussão dos fatos e a condição das partes, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A veiculação da imagem de pessoa física em programa televisivo, sem consentimento e com associação infundada à prática criminosa, caracteriza violação aos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente de exposição pública vexatória presume-se (in re ipsa), sendo desnecessária prova objetiva do abalo. 3. A liberdade de imprensa deve ser exercida nos limites da responsabilidade e da veracidade jornalística, não se sobrepondo aos direitos fundamentais da pessoa retratada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0514168-68.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Televisão Itapoan S/A e, como apelado, Fábio Sousa Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça